Tribunal: TJSP
Processo: 1021198-88.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONDOMÍNIO. Pedido cominatório. Obrigação de não fazer. Abstenção de realização de assembleia geral extraordinária na modalidade presencial durante o período de restrições impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Legitimidade ativa "ad causam" do ente condominial. Legitimidade passiva "ad causam" dos condôminos dissidentes. Sentença mantida. Recurso não provido.